Tribunal: TJDFT
Processo: 0736614-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré: a) a efetuar o imediato desbloqueio da conta corrente; b) a reativar o seguro de vida; c) a ressarcir o valor de R$ 13,25, a título de danos materiais; e, d) a pagar a quantia de R$ 3.000,00, por danos morais.

2. De início, verifica-se a parte autora não juntou aos autos as guias e os comprovantes de pagamento das custas processuais, tampouco requereu a concessão do benefício da gratuidade em sede de recurso. Logo, sem o devido recolhimento das custas, deserto é o recurso.

3. Preliminar de inépcia da inicial pela não comprovação de erro pela instituição bancária. A comprovação ou não de erro por parte do réu se confunde com o mérito do recurso. Isto porque o erro é justamente a debatida falha na prestação dos serviços, conduta que ensejou a condenação por danos morais na sentença. Preliminar rejeitada.

4. Em relação aos danos morais, a quantia arbitrada na sentença se mostra equânime e adequada conforme a aplicação dos requisitos legais ao caso concreto, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e provido.